Tribunal: TJSP
Processo: 1006298-11.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO POR PARTE DA APELANTE. VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278522
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006298-11.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JUSELINA
CAVALCANTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006298-11.2018.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 28793
APEL.No: 1006298-11.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS (4a VARA)
APTE. : JUSELINA CAVALCANTE DA SILVA (JV)
APDO. : BANCO BMG S.A.
APELAÇÃO

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL AUSÊNCIA DE VÍCIO NA
CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE
NUMERÁRIO POR PARTE DA APELANTE. VALORES
DEVIDOS.
AUSÊNCIA
DE
DEVER
DE
INDENIZAR.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JUSELINA
CAVALCANTE DA SILVA, nos autos da ação declaratória c.c. indenização que
move em face de BANCO BMG S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, nos termos da sentença de fls. 224/234, do Juiz HEBER
GUALBERTO MENDONCA, da qual o relatório se adota.
A apelante recorre sustentando que firmou um empréstimo
consignado com o réu e que este, em venda casada e sem prestar informação
adequada, lhe impôs um contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável.
Pugna pelo reconhecimento da nulidade do cartão e
indenização por danos morais.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006298-11.2018.8.26.0438 -Voto no
3
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a sentença
não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o Juízo a quo
decidiu a questão com precisão.
Depreende-se dos autos que a autora firmou contrato de
empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável.
Com efeito, não bastasse a utilização do cartão pela
consumidora como meio de pagamento em compras efetivadas em vários
estabelecimentos comerciais locais, conforme faturas amealhadas aos autos (fls.
46/91), ainda houve saques dos valores a ela disponibilizados (fls. 92/99).
Observe-se, ainda, a existência de TED comprovando a disponibilização do
crédito à parte autora (fls. 100/103).
Desta forma, ante a demonstração pelo requerido da
contratação do serviço, bem como da disponibilização da quantia em favor da
requerente, regular os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
Ademais, restou claro que a requerente tinha conhecimento
do serviço contratado, tanto que utilizou os valores disponibilizados.
De outro lado, não há nada ilegal no procedimento do
banco, a teor de pacífica jurisprudência desta Corte:
TUTELA DE URGÊNCIA. Declaratória de inexistência de
débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e danos
morais. Descontos de parcelas de empréstimo com reserva de
margem consignável (RMC) em benefício previdenciário.
Suspensão dos descontos e abstenção da inscrição do nome
no cadastro de inadimplentes. Cabimento. Presença dos
pressupostos autorizadores do provimento antecipatório, nos
termos do artigo 300, do CPC. Precedente. Decisão reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2130718-61.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de
Registro: 10/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006298-11.2018.8.26.0438 -Voto no
4
Agravo de instrumento
Decisão interlocutória que
concedeu a antecipação da tutela de urgência para a cessação
dos descontos no benefício previdenciário do autor com
relação a reserva de margem consignável, sob pena de multa
diária
Satisfação dos requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil para concessão da medida Legitimidade da
decisão impugnada, devido à natureza alimentar da verba,
indispensável à sobrevivência digna Fixação da cominação
em valor adequado Recurso não provido.(TJSP; Agravo de
Instrumento
2098606-39.2017.8.26.0000;
Relator
(a): César
Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 4a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/08/2017;
Data de Registro: 03/08/2017)
TUTELA ANTECIPADA
Empréstimo consignado

Pretensão da agravante de cessar os descontos relativos à
"Reserva de Margem Consignável" (RCM) de seu benefício
previdenciário, uma vez que jamais solicitou ou concordou em
pagar aludida tarifa relativa a cartão de crédito - Possibilidade
Satisfação dos requisitos do artigo 300 do NCPC para
concessão da medida Concessão da tutela antecipada para
que o Banco agravado se abstenha de efetuar novos
descontos,
devido
à
natureza
alimentar
da
verba,
indispensável à sobrevivência digna Multa cominatória diária
arbitrada no valor de R$ 100,00, limitada ao valor atribuído à causa
(R$ 13.052,94), condicionada a sua exigibilidade à intimação
pessoal e prévia da Instituição Financeira Súmula 410 do STJ
Precedentes
Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2049357-22.2017.8.26.0000; Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Neves Paulista - Vara; Data do Julgamento: 19/04/2017;
Data de Registro: 20/04/2017)
Em suma, demonstrada a regularidade da transação, não há
como alterar a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, tampouco
há prejuízo, material ou moral, a ser reparado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006298-11.2018.8.26.0438 -Voto no
5
Majoro os honorários do patrono do banco para 20% do
valor da causa, observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator